Tribunal: TJDFT
Processo: 0705932-11.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE TRANSFERIR A PROPRIEDADE. INADIMPLEMENTO. INSCRIÇÃO DO NOME NA DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: “DETERMINAR ao réu que proceda à transferência do veículo I/JAC J5, COR PRETA, ANO/MODELO 2012/2013, PLACA ONT2J97, CHASSI LJ12FKS24D4502795, RENAVAM 00597214522, para o seu nome ou de terceiro a quem indicar. CONDENO, ainda, o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) com correção monetária e juros legais de 1% ao mês a partir da prolação desta sentença”.
2. A ré/recorrente suscita preliminares de ilegitimidade das partes e de cerceamento de defesa. No mérito, sustenta a impossibilidade de realizar a transferência do bem, visto que o comprador faleceu após a comunicação da venda. Requer a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de danos morais, assim como para que seja oficiado ao DETRAN/DF para que proceda à transferência do veículo.
3. Recurso próprio regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
4. Ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em tese, ou seja, a partir das alegações da parte autora, em exame de cognição sumária. No caso, as partes são legítimas e evidenciado o interesse processual, porquanto a autora figura como vendedora do veículo e a ré como intermediária do negócio jurídico celebrado (ID 58937268). Ademais, a relação jurídica é de consumo, de modo que todos os participantes da cadeia de fornecimento do serviço respondem, solidariamente, pela reparação de danos causados ao consumidor (art. 7o, parágrafo único, do CDC). Preliminar rejeitada.
5. Cerceamento de defesa. É desnecessária a produção de prova oral quando o conjunto probatório se mostra suficiente em sua completude e solidez e/ou quando o acervo documental se mostra apto ao convencimento do juiz, destinatário da prova. Preliminar rejeitada.
6. Em 26/09/2020 a autora adquiriu da ré o veículo Fluence, placa JKF9397, ocasião em que, como parte do pagamento, transferiu a posse direta do veículo JAC/J5, placa ONT2J97 (ID 58936827). E somente em 05/12/2020 a ré comunicou a venda do veículo aos órgãos de trânsito competentes (ID 58936828), enquanto o adquirente do bem, VALDEMIR SEVERO DA SILVA, faleceu em 03/04/2021 (ID 58937269). Segundo a inicial, decorridos mais de 30 meses da avença, a autora constatou que a ré não efetuou a transferência do bem, e tampouco efetuou o pagamento do IPVA vinculado ao veículo, ocasionando a inscrição de seu nome na dívida ativa (ID 58936829). Requereu a transferência do veículo, exclusão do seu nome da dívida ativa e a condenação da ré ao pagamento de danos morais.
7. Segundo o regramento legal aplicável à espécie, é de responsabilidade do adquirente a transferência de propriedade do veículo automotor perante o órgão competente, no prazo de 30 (trinta) dias, por força do artigo 123, §1o, do CTB, cabendo ao alienante o dever de comunicar a venda ao órgão de trânsito, nos termos do artigo 134 do CTB.
8. Importa ressaltar que a transferência de veículo é ato administrativo complexo, que exige a apresentação de documentação da transação perante o DETRAN (DF), para a anotação no prontuário do veículo, assim como a vistoria do bem, a fim assegurar a higidez dos registros de veículo e a segurança do trânsito, obstando mera chancela judicial para o suprimento de ato administrativo.
9. No caso, diferente do alegado, a ré/recorrente assumiu a obrigação perante a autora/recorrida e é responsável pelos desdobramentos gerados pelo inadimplemento, notadamente porque é possível localizar o atual possuidor do veículo. Ademais, a obrigação de fazer poderá se convolar em perdas e danos, por opção da credora, caso a obrigação de fazer se torne impossível de cumprir (art. 248 do CC). No mesmo sentido: Acórdão 1858005, 07345782520238070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/5/2024, publicado no DJE: 21/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Outrossim, eventual impossibilidade de cumprimento da ordem judicial deve ser comprovada na fase processual de cumprimento de sentença (Acórdão 1864901, 07345786420238070003, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/5/2024, publicado no PJe: 27/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
11. Por conseguinte, deve ser mantida a condenação da ré/recorrente à obrigação de fazer.
12. No tocante ao dano moral, o inadimplemento contratual da ré/recorrente gerou a inclusão indevida do nome da autora/recorrida na dívida ativa, dano moral indenizável, na modalidade in re ipsa, cujo valor arbitrado guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado e proporcional.
13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. IMPROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (quinze por cento) sobre valor da condenação.